Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTENTE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DA CONTENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando de forma clara que a correção do erro de cálculo a qualquer tempo pressupõe erro material proveniente de cálculos aritméticos e, sendo a pretensão do embargante discutir a aplicação do critério de atualização não questionada em momento oportuno, correta a decisão agravada que julgou precluso o direito da parte.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.